Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INSISTENTES POR TELEFONE E SMS. DÍVIDA DE TERCEIROS. LIGAÇÕES INDESEJÁVEIS. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou ao banco réu a baixa do número de telefone do autor dos seus cadastros de cobrança, inclusive em relação aos escritórios de cobrança ou de advocacia que efetuem tais práticas, desvinculando o número do autor do cadastro de terceiros, em especial TALITA de tal e DELCIVONE de tal, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada nova cobrança efetuada ao telefone do autor, a partir do trânsito em julgado da sentença, seja por ligação, seja por mensagem, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. O recorrente alega que a sentença proferida indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que o recorrente não comprovou ter procurado o banco recorrido previamente, porém, informa que abriu reclamação junto à ouvidoria do banco no dia 13/06/2017, registrada sob o no 286940027, e realizou novo contato no dia 06/12/2018, registrada sob o no 297782188 (atendente Sheila), sem que houvesse impugnação da parte recorrida acerca da reclamação, e sem que o banco tomasse providência acerca das ligações e mensagens insistentes endereçadas a terceiros, até a presente data, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento dos danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. No caso dos autos, consta que o autor recebia ligações e mensagens por SMS indesejadas, efetuadas por prepostos da empresa ré (ID. no 13468327 – Pág. 1/21 e no 13468346 – Pág. 1/19), em que cobravam uma dívida referente às terceiras pessoas, de nome “DELCIVONE”, e de nome “TALITA”, pessoas que o autor conhece (ID. no 13468326 – Pág. 1/2), e que, mesmo tendo informado que o seu telefone não pertencia às referidas pessoas, não obteve sucesso em cessar as ligações e mensagens.

7. A Jurisprudência desta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais sedimentou-se no sentido de que a reiteração de ligações telefônicas ao consumidor, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto, a caracterização do dano moral nesses casos exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes: Processo 07081764320198070016 Acórdão: 1182205 Data de Julgamento: 27/06/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Publicado no DJE : 06/09/2019 Processo: 07019208420198070016 - Acórdão: 1182190 Data de Julgamento: 27/06/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA: Publicado no DJE: 10/07/2019). Processo 07060144220188070006 - Acórdão: 1156284 Data de Julgamento: 01/03/2019 Órgão Julgador: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Publicado no DJE: 15/03/2019.

8. Deve seguir-se o entendimento adotando pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte”, o que não é o caso dos autos.

9. Somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para ensejar indenização por danos morais, sob pena de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto.

10. Embora reconheça que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, principalmente em razão das cobranças dirigidas a terceiros, tal fato não ocorreu de forma vexatória e não foi suficiente para lhe ofende a dignidade ou a honra, pois, nem todos os fatos particularmente considerados desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55).

13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.